Tribunal: STJ
Processo: 0814201-29.2023.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777569 - RN (2024/0392607-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: EMILIANE MARIA COSTA
ADVOGADO
: ZAIDEM HERONILDES DA SILVA FILHO - RN007367
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONCESSÃO DE
TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE E URGÊNCIA NO USO DE
XOLAIR/OMALIZUMABE. REVISÃO.
COGNIÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
SUMÁRIA. JUÍZO DE VALOR NÃO DEFINITIVO INIDÔNEO À
VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA 735/STF.
1. A revisão do entendimento dos Tribunais quanto à presença dos requisitos
para (in)deferimento de tutela ou liminar demanda reexame de provas, o que
esbarra nos preceitos da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
2. É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são
conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por
não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do
direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela
sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não
possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal. Incidência, por
analogia, da
"Não cabe recurso extraordinário contra acórdão
Súmula 735/STF:
que defere medida liminar".
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52026871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 3f0680af-a3f4-4430-9694-c4cbce8cb8ca

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52026871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 3f0680af-a3f4-4430-9694-c4cbce8cb8ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777569 - RN (2024/0392607-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: EMILIANE MARIA COSTA
ADVOGADO
: ZAIDEM HERONILDES DA SILVA FILHO - RN007367
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONCESSÃO DE
TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE E URGÊNCIA NO USO DE
XOLAIR/OMALIZUMABE. REVISÃO.
COGNIÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
SUMÁRIA. JUÍZO DE VALOR NÃO DEFINITIVO INIDÔNEO À
VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. SÚMULA 735/STF.
1. A revisão do entendimento dos Tribunais quanto à presença dos requisitos
para (in)deferimento de tutela ou liminar demanda reexame de provas, o que
esbarra nos preceitos da
Precedentes.
Súmula n. 7/STJ.
2. É sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são
conferidas à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por
não representarem pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do
direito afirmado na demanda, são medidas, nesse aspecto, sujeitas à
modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela
sentença final. Em razão da natureza precária da decisão, em regra, não
possuem o condão de ensejar a violação da legislação federal. Incidência, por
analogia, da
"Não cabe recurso extraordinário contra acórdão
Súmula 735/STF:
que defere medida liminar".
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51645091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:13
Código de Controle do Documento: f7e1385f-3ef4-49e4-ba19-4f6ee230abcb

Cuida-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão monocrática de minha relatoria que manteve a inadmissão do
recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 246):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 735/STF.
IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE cuja ementa
guarda os seguintes termos (fl. 127):

EMENTA: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE
TUTELA
ANTECIPADA.
PLANO
DE
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE
E URGÊNCIA NO USO DE XOLAIR/OMALIZUMABE.
PRESCRIÇÃO
MÉDICA.
TRATAMENTO
DE
URTICÁRIA. FÁRMACO INSERIDO NO ROL DA ANS.
FORNECIMENTO
OBRIGATÓRIO.
NEGATIVA
INJUSTIFICADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A agravante alega, nas razões do agravo interno, que "não há que se falar em
reexame de prova, mas tão-somente a aplicação da norma legal, que foi frontalmente
atingida pelo acórdão recorrido, ao caso posto, pelo que deve o Recurso Especial ser
recebido pela Corte Superior, analisado e, no mérito, ser provido para afastar a ofensa às
normas federais indicadas, julgando improcedente a demanda" (fl. 256).
Sustenta, outrossim, que o STJ permite, em casos de excepcionalidade, o
cabimento do recurso especial referente à antecipação de tutela, o que implica o
conhecimento da presente demanda.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 263).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51645091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:13
Código de Controle do Documento: f7e1385f-3ef4-49e4-ba19-4f6ee230abcb

O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a decidir sobre a possibilidade de deferimento do
pedido liminar relativo ao fornecimento pela operadora de plano de saúde agravante do
medicamento XOLAIR (Omalizumabe), prescrito à beneficiária agravada.
Conforme se infere dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao
agravo de instrumento manejado na origem pela agravante mantendo a antecipação
deferida pelo juízo de origem.
Nesse contexto, cabe reiterar que são inafastáveis os preceitos da
ante o reiterado entendimento de que os requisitos para deferimento ou
Súmula n. 7/STJ,
indeferimento da liminar demandam reexame de provas, o que esbarra nos preceitos do
citado enunciado:

2. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto
aos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame de
matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.812.301/RN,
Terceira Turma, DJEN de
)
20/3/2025.

3. A reforma do julgado que indeferiu a tutela de urgência -
suspensão da exigibilidade das parcelas de instrumento
particular de acordo e determinação para que a ré se abstenha
de realizar cobrança e de negativar o nome das autoras -,
demandaria o reexame de provas, providência inviável em
recurso especial, em razão do óbice da Súmula no 7/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.577.450/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
4/11/2024.

3. Para a revisão dos requisitos necessários ao deferimento da
tutela de urgência, é necessário o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, medida defesa em âmbito de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.386.136/SP,
Martins, Terceira Turma, DJe de
)
29/2/2024.

Ademais, conforme consignado na decisão agravada, o juízo de valor
precário, não definitivo, emitido na concessão de uma medida liminar, não tem o condão de
ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do recurso especial
quanto à alegada violação dos artigos 4o, III, e 35-C da
nos termos da
Lei n. 9.656/1998,
"Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
Súmula n. 735/STF:
liminar".
A propósito, cito:
Documento eletrônico VDA51645091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:13
Código de Controle do Documento: f7e1385f-3ef4-49e4-ba19-4f6ee230abcb

2. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do
STF "(Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que
defere medida liminar)", entende que, via de regra, não é
cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere
ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de
mérito.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.471.254/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
23/5/2025.

3. A jurisprudência desta Corte não admite, em regra, a
interposição de recurso especial cujo objetivo seja discutir a
correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou
antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única
ou última instância. Incide analogicamente a Súmula n. 735
do STF: "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que
defere medida liminar".
(
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.753.966/SP,
Terceira Turma, DJEN de
)
22/5/2025.

3. A jurisprudência desta Corte não admite, em regra, a
interposição de recurso especial cujo objetivo seja discutir a
correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou
antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única
ou última instância. Incide analogicamente a Súmula n. 735
do STF: "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que
defere medida liminar".
(
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.753.966/SP,
Terceira Turma, DJEN de
)
22/5/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51645091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:13
Código de Controle do Documento: f7e1385f-3ef4-49e4-ba19-4f6ee230abcb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.777.569 / RN
Número Registro: 2024/0392607-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08142012920238200000 08217344720238205106 8142012920238200000 8217344720238205106
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: EMILIANE MARIA COSTA
ADVOGADO
: ZAIDEM HERONILDES DA SILVA FILHO - RN007367
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 249fd41f-4942-4e4a-9ab6-944954fa7136

AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - RN000725A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
IGOR MACÊDO FACÓ - RN001507A
AGRAVADO
: EMILIANE MARIA COSTA
ADVOGADO
: ZAIDEM HERONILDES DA SILVA FILHO - RN007367
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:11
Código de Controle do Documento: 249fd41f-4942-4e4a-9ab6-944954fa7136